Tribunal: TJPA
Processo: 0044743-16.2006.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044743-16.2006.8.14.0133

APELANTE: IVONETH DA COSTA PEREIRA

APELADO: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0044743-16.2006.8.14.0133

APELANTE:
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA

APELADO: IVONETH DA COSTA PEREIRA

EXPEDIENTE: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – BENS PARTILHÁVEIS –PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DO CASAL EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS DESCRITOS NA INICIAL – PARTILHA DA POSSE – CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Imóvel situado em Marituba. Recorrida que residiu no local a quando da constância da união. Partilha dos direitos relativos à posse. Cabimento.

2.

Lotes adquiridos na constância do casamento. Presunção de esforço comum.

3.

Recorrente que não se desincumbiu de comprovar as suas alegações a quando da apresentação da contestação ou ao longo do trâmite processual.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É com voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, conhecer da
APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0044743-16.2006.8.14.0133

APELANTE:
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA

APELADO: IVONETH DA COSTA PEREIRA

EXPEDIENTE: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da
Ação de Divórcio, guarda, pensão e Partilha de Bens
ajuizada por
IVONETH DA COSTA PEREIRA
,
julgou procedente os pedidos insertos na inicial.

A ora apelada aforou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese, que
as partes contraíram núpcias em 20.09.1988 pelo regime legal

da comunhão parcial de bens tendo resultado dessa união, dois filhos, salientando que, em razão de desentendimentos recorrentes, não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente demanda.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 12174639), que
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)
para confirmar a DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO do casal acima indicado, deferida em antecipação de mérito no ID 30008289, pag. 3, ambos qualificados nos autos, declarando dissolvido o vínculo do matrimônio entre ambos. Ademais, a mesma antecipação de tutela tratou da guarda, direito de visita e alimentos dos filhos, o que confirmo, e destaco que, atualmente, os filhos são todos maiores de idade. Quanto à partilha de bens, DECRETO que os bens elencados na fundamentação desta sentença estão, todos, sujeitos a meação, de tal maneira que DETERMINO que ocorra a divisão em duas partes iguais, seja através de venda ou compensação de valores, em processo de execução, sujeito a LIQUIDAÇÃO prévia, a qual ocorrerá mediante avalição do Oficial de Justiça Avaliador, como base de referência de valores. Caso ocorra necessidade de alienação do bem para fins de meação, fixo o prazo de seis meses para que o ocupante ou possuidor venda o bem. Após este prazo, sem cumprimento do preceito, estabeleço multa diária no valor de R$-500,00 (quinhentos reais) contra o responsável e em favor da parte contrária, até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais), com atualização monetária

pelo INPC, e juros simples de 0,5% (meio por cento), ao mês.

Inconformado,
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA
apresentou recurso de apelação (ID 12174641), sustentando que o imóvel localizado em Marituba pertence a sua genitora, o que impediria que o mesmo fosse partilhado, bem assim que os lotes mencionados na exordial não deveriam integrar a partilha, haja vista que não teriam sido adquiridos na constância da união.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 12174645), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 12517271).

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os bens partilhados pelo magistrado de origem não teriam sido adquiridos com esforço comum do casal, salientando que o imóvel situado em Marituba seria de propriedade da sua genitora.

Ora, como é de ampla sabença, mesmo que não tenha sido comprovada a propriedade do imóvel, não há óbice que impeça que a
partilha
incida sobre os direitos do imóvel, sendo possível, inclusive, que os direitos de posse sejam transmitidos a herdeiros, conforme o disposto no art.
1.206
do
Código Civil
.

Nessa direção:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. DIREITOS POSSESÓRIOS.
PARTILHA
.
POSSIBILIDADE
. ARTIGO
620
,
IV
, 'G', DO
CPC DE 2015
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TJMG.

I. O artigo
620
,
IV
, 'g', do
CPC de 2015
, prevê a
possibilidade
de inventariar direitos e ações, competindo ao Inventariante relacioná-los e descrevê-los dentro de 20 (vinte) dias, contados da data da prestação do compromisso.

II. Inexiste restrição ao inventário e
partilha
de direitos possessórios, mesmo que não haja prova da propriedade no Registro Imobiliário competente, revelando-se indevida e prematura a extinção do feito, sem resolução do mérito, sob tal fundamento. (Apelação Cível 1.0000.20.056327-8/001, Rel. Des. Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, DJe 26/06/2020)

In casu
, urge consignar que consta dos autos, especialmente em sede de audiência (ID 12174630), afirmações do próprio apelante de que a recorrida residiu no local, situado à Av. São Pedro, Marituba, quando ainda eram casados, o que reforça a tese de que aquela exercia posse sobre o local, devendo, assim, constar da meação dos bens, face a possibilidade de partilhar a posse.

Noutra ponta, importante mencionar que, consoante se depreende da declaração formulada pela empresa que
A L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, os lotes do Conj. Residencial Imperial, foram adquiridos ainda no ano de 1996, ainda na constância da união, que findou tão somente em 1997, fazendo-se mister que este também integre a partilha.

É o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - PARTILHA DE BENS - CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DO CASAL - DEVER DE PARTILHA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Demonstrada a aquisição de bens na constância do relacionamento conjugal celebrado sob o regime de comunhão parcial, a participação de ambos os cônjuges é presumida, segundo a regra do art. 1.660, I, do CC, cabendo a cada um, no caso de divórcio, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do bem. 2 - Manutenção da sentença. (TJ-MG - AC: 10000210868915001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado de 1ª grau para julgar procedente as pretensões esposadas na inicial, merecendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2023